Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748241-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do DF que nos autos do pedido de liquidação de sentença (PJE 0718395-55.2018.8.07.0015), requerido pelo agravado CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO em desfavor da agravante, homologou os honorários do perito judicial nos seguintes termos: Trata-se de apuração de haveres. Determinou-se a realização de prova pericial – ID. 42876087. RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO apresentou proposta de trabalho e de honorários advocatícios no valor de R$ 47.400,00 – ID. 50037902 . CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO concordou com a proposta – ID. 50062750. LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP impugnou a proposta – ID. 50993593 . Sustenta que seu patrimônio é negativo. Defende que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Informa que o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias. Pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Em face da impugnação, o perito reduziu sua proposta de honorários para R$ R$ 26.800,00 – ID. 68733374 . Contudo, a sociedade tornou a impugnar a pretensão, sob os mesmos argumentos anteriormente relatados – ID. 6966249 . VICTOR PALAZZO e outro pedem habilitação dos seus patronos nos autos – ID. 74223155 . Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação da sociedade LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que “o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias”. Ora, o perito formulou proposta de R$ 26.800,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 37602881 (que transitou em julgado), constou que “a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.” O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68733374. Às partes para depositarem o percentual que lhes cabe, no prazo de 15 dias. Com o depósito, ao perito para início dos trabalhos. Cadastrem-se os demais herdeiros de GERALDO PALLAZO, os peticionantes RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZO e VICTOR PALAZZO – ID. 74223155. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) está em contradição com decisão anterior, porquanto não observa os requisitos anteriormente estabelecidos, sendo desproporcional e desarrazoada em relação ao trabalho que será realizado pelo perito. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 21226323 E 21226324. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à eventual irregularidade na homologação dos honorários do perito judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispõe o Código de Processo Civil que as partes podem indicar perito de comum acordo nas causas em que seja possível a autocomposição (art. 471 do CPC[1]), mas, não havendo consenso, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (art. 465, caput, do CPC[2]). Contudo, o ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. Sobre o tema, esta egrégia Corte já se manifestou nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. 2. Não se mostra possível a redução dos honorários periciais se a sua fixação considerou o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1296736, 07270586720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. PERITO. VALOR IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. 2. A redução do valor da perícia demandará comprovação do seu excesso, com base em elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1273247, 07067397820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos de origem indica que o Perito Judicial, com base na prova pericial requerida e considerando o trabalho a ser desenvolvido, considerando inclusive o número de horas a serem dispendidas e o valor da hora medida de trabalho fixado pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal, indicou o valor de sua remuneração em R$47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais) (ID 50037902 dos autos de origem), os quais, posteriormente, atendendo a requerimento das partes, mas após indicar a complexidade do trabalho pericial, foram reduzidos para R$41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos). Em face da reiteração da impugnação da parte, o magistrado, considerando que a proposta inicial do perito importava verdadeira “auditoria” nas contas da empresa, determinou a adequação do valor dos honorários, redefinindo, inclusive o trabalho do perito que passaria a tomar como base a própria documentação contábil já existente na empresa. Diante desse novo contexto, o Perito Judicial indicou seus honorários em R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), o que foi homologado pelo magistrado. Conforme se depreende do iter processual acima mencionado, a verba honorária foi devidamente adequada aos parâmetros recomendados pelo magistrado, não subsistindo a alegação da agravante de que o valor dos honorários não atende ao determinado pelo magistrado e se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Importa destacar que a agravante não logrou demonstrar nenhum critério objetivo ou qualquer outro parâmetro que corroborasse com a alegação de que o valor apresentado pelo perito é exorbitante ou que está em desconformidade ou desproporcional aos que ordinariamente são fixados em outras pericias em situações semelhantes nesta egrégia Corte. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Nesse contexto, não se vislumbra a verossimilhança do direito vindicado a autorizar a concessão da medida liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: I - sejam plenamente capazes; II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.